Tribunal: TJDFT
Processo: 0751628-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751628-44.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELIANE SILVA SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ELIANE SILVA SANTOS RODRIGUES contra a r. decisão exarada no ID 78738496, pela qual esta Relatoria indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente no pedido de suspensão dos descontos automáticos em conta corrente, oriundos de empréstimo contraído junto ao BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. No agravo interno interposto no ID 79415747, a agravante sustenta que a decisão monocrática deixou de apreciar aspectos essenciais do agravo, notadamente a tentativa de cobrança de parcela única e extraordinária, no valor de R$ 112.000,00, mediante débito automático em conta salário, valor que supera em dez vezes sua remuneração mensal. Afirma ter revogado formalmente a autorização para desconto, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020, circunstância que, à luz do Tema 1.085 do STJ, torna ilícita a retenção. Argumenta que a medida compromete integralmente seu mínimo existencial e frustra o procedimento de superendividamento em curso no TJDFT. Com estes argumentos, a agravante postula reconsideração da decisão recorrida, para que seja suspenso o débito automático da parcela balão diretamente na conta da agravante e, subsidiariamente, a submissão da questão controvertida ao exame do egrégio Colegiado, a fim de que seja reformado o r. decisum, para determinar a cessação dos descontos e assegurar que eventual cobrança ocorra pela via judicial adequada. É o relatório. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento. Consoante mencionado na r. decisão agravada, o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que não seja reconhecida, por parte do contratante, a autorização prévia expressa em contrato, o que não é o caso dos autos. Cumpre apontar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. De outro lado, a legislação aplicável ao instituto do superendividamento não prevê, de forma expressa, a suspensão liminar do pagamento das obrigações livremente assumidas pelo consumidor. Embora se reconheçam as dificuldades financeiras enfrentadas pela agravante, é imprescindível observar que os contratos celebrados resultam da autonomia da vontade das partes, princípio fundamental das relações obrigacionais. Portanto, em cognição sumária, mostra-se lícita a conduta do banco agravado em descontar as parcelas referentes aos contratos de mútuo. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025 às 12:10:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora